Tribunal: TJDFT
Processo: 0711017-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MEDIDA DESNECESSÁRIA. INUTILIDADE DA PROVIDÊNCIA. PARTILHA. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. DOAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto, incumbindo ao julgador determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e, como dever, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil) que se desalinhem da pretensão de uma marcha processual célere e eficiente, observada as garantias do contraditório, paridade de armas e ampla defesa.
2. A pretensão de produção probatória mediante o pleito oitiva de testemunhas não representa correlação probatória de imprescindibilidade para o desate da controvérsia inaugurada nos autos.
3. O bem adquirido em razão de doação está excluído da comunhão de bens, no regime de comunhão parcial. De modo que, o bem doado, só entrará na comunhão de bens se houver expressa declaração de que o negócio jurídico se realizou em favor do casal, nos termos dos artigos 1.659 e 1.660 do Código Civil.
4. Segundo artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente que o bem foi adquirido em razão de esforço comum ou de doação a ambos os cônjuges, cabendo ao réu, no caso, o ônus da prova quanto os fatos desconstitutivos do direito perseguido pela autora.
5. Comprovado, no caso, que a doação foi realizada para o apelante sem menção expressa de que era feita em beneficio do casal, o negócio jurídico resta realizado apenas em favor do apelante/donatário. Exclui-se o bem da comunhão.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso conhecido e provido.